Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700004-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO NATAL DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo contra decisão judicial que indeferiu a liminar para reconhecimento liminar de prescrição. A decisão do recurso administrativo ocorreu, ao contrário do que afirma o agravante, em 01 de outubro de 2019, ID 52490567, fls. 07, portanto em data anterior ao fim do quinquênio que se daria em 05 de novembro de 2019. Note-se que o processo administrativo não tem as formalidades próprias do processo judicial, sendo que o requisito da publicidade do ato é preenchido pela disponibilização em consulta pública no Detran-DF. Diante da ausência de plausibilidade do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito